Tribunal: TJBA
Processo: 0580477-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0580477-42.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: João Paulo Castro Moreira

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, §2º, INCISOS I, III, IV E VI, DO CP) E DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, DO CP) - ACUSADO ABSOLVIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À SOBERANIA DO VEREDICTO OU POR SUA ILEGITIMIDADE - REJEITADA. PLEITO DO MP DE ANULAÇÃO DO VEREDICTO E PROTESTO POR NOVO JÚRI – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão proferida pelo Tribunal do Júri que absolveu o Apelado do crime previsto no art. 121, §2º, I, III, IV, V e VI, do CP, e, por conexão, do art. 211 do mesmo diploma legal.

2.

Preliminar Suscitada pela Defesa em Sede de Contrarrazões - Não Conhecimento do Recurso do Ministério Público – Violação a Soberania dos Veredictos e Ilegitimidade - Rejeitada
- Inexiste vedação legal à interposição de recurso pelo
Parquet
, desde que haja interesse na reforma da decisão, conforme previsto no art. 577 do CPP. Além disso, o art. 593, III, alínea “d”, do CPP, prevê a possibilidade de interposição de recurso de apelação contra decisões do Tribunal do Júri que sejam manifestamente contrárias às provas dos autos. Tal prerrogativa não é exclusiva da Defesa, uma vez que o
Parquet
, na condição de titular da ação penal pública, exerce suas atribuições fundamentado nos princípios da legalidade e nas garantias constitucionais, dentre as quais se destaca o princípio do duplo grau de jurisdição.

3.

Recurso Ministerial - Decisão Contrária às Provas dos Autos – Provimento
- Diante do cenário coligido, verifica-se que a decisão absolutória configura-se, em princípio, arbitrária e contrária às provas dos autos, merecendo ser anulada. Isso porque, foi contraditório o posicionamento dos jurados quando reconheceram o acusado
João Paulo Costa Moreira
como o autor das agressões físicas constatadas no corpo da vítima e descritas no laudo pericial e que a levaram a óbito, e aos mesmo tempo o absolveram. Tal posicionamento, contraria também a própria tese defensiva que sustentou a negativa de autoria. Além disso, os juízes da causa não atribuíram a autoria ao crime de ocultação de cadáver, evidenciando uma discrepância significativa em relação à interpretação dos fatos e à narrativa apresentada em plenário.

4.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo MP, não viola a soberania dos veredictos.

5.
Submissão do Apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO - PRELIMINAR DEFENSIVA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES REJEITADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0580477-42.2017.8.05.0001, da Comarca da Capital, nos quais figura como Apelante o M
inistério Público do Estado da Bahia
e Apelado
João Paulo Castro Moreira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

conhecer do recurso do Ministério Público, rejeitar a preliminar suscitada pela defesa em sede de contrarrazões, e, no mérito, dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

.